Tribunal: STF
Processo: RE 325412
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS.
SUMBÊNCIA PARCIAL. CPC, art. 21.
I. - Sucumbência parcial: aplicação do disposto no art. 21 CPC.
II. - Embargos de declaração conhecidos como agravo.
Provimento deste, em parte.